Tribunal: TJDFT
Processo: 0748228-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748228-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: ROBERT MOREIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por BANCO BRADESCO S/A, contra acórdão (ID 69755911), o qual deu parcial provimento a apelação, interposta nos autos da ação de repactuação de dívidas, ajuizada por ROBERT MOREIRA ALVES. A parte embargada foi intimada para que apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha detalhada especificando todos os contratos de empréstimo objeto da limitação, com indicação das respectivas instituições financeiras, números dos contratos, valores das parcelas e saldos devedores atualizados. Desse modo, manifestou-se pela necessidade de dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias úteis para apresentar as informações requeridas no referido despacho de ID 72804217. O embargado fundamenta seu pedido na complexidade processual do caso, que envolve múltiplos contratos de empréstimo com diversas instituições financeiras. Alega ser o prazo de cinco dias insuficiente para atender adequadamente à determinação, considerando a magnitude do processo e a quantidade expressiva de documentos acostados aos autos pelas instituições financeiras rés durante o curso processual. Sustenta que a elaboração dos cálculos exigidos demanda análise técnica operosa e criteriosa para garantir a fidedignidade e acurácia das informações. Assim, defiro o prazo adicional de 15 (quinze dias), para que a parte cumpra o disposto no despacho de ID 72804217, preservando-se os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e, ainda, da celeridade processual. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2025 10:14:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador